Tribunal: STF
Processo: SL 1737
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar que impugna decisão que não conheceu de medida de contracautela anterior. Ausência de julgamento de agravo na origem. Negativa de seguimento. 
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que não conheceu de medida de contracautela anterior. 
II.	Questão em discussão
2.	Admissibilidade da medida de contracautela apresentada perante o Supremo Tribunal Federal.
III.	Razões de decidir
3.	A parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que não conheceu da medida de contracautela anterior, conforme exige o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992.
IV. Dispositivo
4.	Pedido a que se nega seguimento.
______
Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput e §§ 3º, 4º e 9º.
Jurisprudência citada: SL 1.496 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; STP 989 (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STP 990 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; SS 846 AgR (1996), Rel. Min. Sepúlveda Pertence.


    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Uruará, que tem por objeto decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que não conheceu de anterior medida de contracautela. Em ambos os feitos, o requerente pretende sustar a eficácia de decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que suspendeu o cumprimento de título executivo contra a União até o julgamento de ação rescisória em que se impugna o título executado.

    2. Na origem, o Município requerente propôs o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 0050616-27.1999.4.03.61000, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que foi reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas, a partir de 1998, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). O valor executado alcançava, em 27.02.2018, R$ 66.418.670,35.

    3. O juízo de primeiro grau sobrestou o feito em 31.07.2018, em razão de o Tribunal Regional Federal da 1ª Região ter deferido liminar em ação rescisória, para suspender a eficácia do título executivo e de todas as execuções dele derivadas. Ponderou que o prosseguimento de tais execuções também era objeto de conflito positivo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. Para impugnar essa decisão, o requerente ajuizou a STP 815 perante esta Corte, à qual o então Presidente, Min. Luiz Fux, negou seguimento, em razão da posterior revogação da liminar proferida na ação recisória.

    4. O requerente pleiteou o prosseguimento do feito de origem. Entretanto, em 26.08.2022, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, por entender que “o sobrestamento foi determinado até solução da questão pelas instâncias superiores, [e] portanto não estava adstrita a[sic] revogação da liminar que havia determinado a suspensão de todas os cumprimentos de sentença vinculado à ACP 1999.61.00.050616-0”. A decisão foi mantida em 13.09.2023, sem que fosse conhecido o pedido de reconsideração formulado pelo ora requerente.

    5. O Município de Uruará formulou, então, pedido de correição parcial, a fim de que fosse retomado o andamento do feito, ao qual o Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou seguimento, por ser intempestivo. Além disso, ajuizou perante o mesmo Tribunal a suspensão de liminar n.º 1014214-71.2024.4.01.0000, que não foi conhecida. A Desª. Federal Gilda Sigmaringa Seixas, Vice-Presidente no exercício da Presidência, ponderou que “o incidente de suspensão de liminar é próprio à fase de conhecimento do processo” e que, “[u]ma vez definitivo o título judicial (a decisão exequenda), não se abre oportunidade para o ente público lançar mão desse extraordinário instrumento”. Contra tal decisão, foi ajuizado o presente pedido de suspensão.

    6. O requerente defende a existência de grave lesão à ordem e à economia públicas, já que as verbas executadas têm valor significativo e se destinam à educação. Sustenta que, diante da revogação das decisões proferidas na ação rescisória e no conflito de competência,  a manutenção da suspensão da execução - por mais de seis anos - é teratológica, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da razoabilidade. Destaca que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 696 do CPC. Alega, ainda, que a contracautela requerida ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região era admissível, já que não discutia questão alcançada pela coisa julgada. Argumenta que a suspensão da execução “impacta negativamente a ordem administrativa educacional e a economia pública, pois constitui óbice ao acesso às verbas federais que deveriam ter sido repassadas desde 1998 pela União”.

    7. É o relatório. Decido.


    8. Desde logo, identifico obstáculo processual ao conhecimento do pedido: a parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que não conheceu da medida de contracautela anterior. Sem o cumprimento desse requisito, não é possível dirigir o pedido ao Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. Veja-se a transcrição do dispositivo:

Art. 4º [...]
§ 3º  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.
§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

    9. Ainda que superado esse obstáculo, a medida seria inviável. Isso porque o requerente figura como autor na demanda de origem. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. Confira-se, nesse sentido: SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022; STP 989, sob minha relatoria, j. em 07.12.2023, e STP 990, sob minha relatoria, j. em 25.01.2024. 

    10. Além disso, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992,  o pedido de suspensão deve ser dirigido “ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. Assim, a viabilidade da medida de contracautela pressupõe a interposição do recurso cabível contra a decisão que se pretende suspender (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992). Nas palavras do Min. Sepúlveda Pertence, o instituto “visa à salvaguarda da eficácia plen[a] do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados” (SS 846 AgR, j. em 29.05.1996).

    11. No caso, a decisão de primeiro grau que se pretende suspender não foi impugnada por agravo de instrumento. A parte interessada se limitou a fazer pedido de reconsideração, que não foi conhecido. Assim, como não é mais possível interpor recurso extraordinário contra a decisão que se pretende suspender, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência para processar e julgar a presente medida de contracautela.

    12. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente